Tribunal: STJ
Processo: 0234880-25.2009.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525188 - SP (2023/0384272-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
ADVOGADOS
: HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
PEDRO CASSIANO BELLENTANI - SP135484
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
AGRAVADO
: NORBERTO COMAR
ADVOGADO
: NORBERTO COMAR - SP098895
INTERES.
: JOSE LUIZ DE JESUS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284
/STF. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ADVOGADO
SEM
PRÉVIA
LICITAÇÃO.
LESIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice do Enunciado n. 284/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
entrave previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 57cc6866-8578-4dbd-863a-65b9a5d9d239

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 57cc6866-8578-4dbd-863a-65b9a5d9d239

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525188 - SP (2023/0384272-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
ADVOGADOS
: HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
PEDRO CASSIANO BELLENTANI - SP135484
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
AGRAVADO
: NORBERTO COMAR
ADVOGADO
: NORBERTO COMAR - SP098895
INTERES.
: JOSE LUIZ DE JESUS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284
/STF. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ADVOGADO
SEM
PRÉVIA
LICITAÇÃO.
LESIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice do Enunciado n. 284/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
entrave previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls. 824
Carlos Augusto Bellintani
/831, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão dos seguintes
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

motivos: (I) não ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional; (II) incidência
das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ.
A parte insurgente sustenta, em resumo, que "a aplicação da Súmula no 284
do STF pela r. decisão agravada padece de equívoco, pois o Agravante não se limitou a
alegações genéricas, mas apontou especificamente as omissões e contradições de forma
clara, tornando nítido o déficit de motivação do julgado de origem e o cabimento do
"
Recurso Especial por violação ao art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/73)
(fl. 838).
Aduz que "[a] lesividade é requisito de procedência da ação popular (art. 1o
da Lei no 4.717/65) e, via de regra, deve ser comprovada, e não presumida, salvo nas
hipóteses taxativas do art. 4o da mesma lei, que não se aplicam ao caso. Essa é outra
questão, exclusivamente de direito, que denota a não aplicação no caso dos autos dos
" (fl. 839).
óbices da Súmula STJ no 7
Aponta, ainda, "violação às regras processuais de ônus da prova e de
cerceamento de defesa, que é uma questão de direito e não de fato, passível de análise em
" (fl. 842).
Recurso Especial. A aplicação da Súmula 7/STJ
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 849).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Registre-se, de logo, que o aresto recorrido foi publicado na vigência do
CPC/1973; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será
observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo
Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/73 – relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 –
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
."
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Nas razões do apelo nobre, a parte ora agravante aduziu, em síntese, que o
acórdão proferido pelo TJSP contrariou o art. 535, I e II, do CPC/1973, nestes termos
(fls. 644/645):

Com efeito, é manifesta a contrariedade aos artigos 130, 131, 333, inc. I e II, c.
c 535, inc. I e II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que os vv.
acórdão presumem a lesividade e fixam o montante devido a título de
recomposição do erário de forma indevida e dissociada dos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

Pois bem. Vê-se que a instância ordinária não dispõe de critérios objetivos e
fundados em provas dos autos para justificar a existência da lesividade. Assim,
diante destas presunções, foi que o Recorrente opôs embargos declaração
suscitando que não há provas de que todos os trabalhos prestados pelo Sr. José
Luiz se deram em um único mês; ao contrário, o valor dispêndio foi para
execução de todo o contrato, que ultrapassava o período estabelecido pelo v.
acórdão de um simples mês.

Dessa forma, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a apontada ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
se, na espécie, o óbice do Enunciado n. 284/STF.
Nesse mesmo sentido vão os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV,
DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar.
Na sentença o pedido foi julgado procedente, e a segurança foi concedida. No
Tribunal a quo, a sentença negou provimento ao recurso. No Superior Tribunal
de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo
conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, tendo
em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem
especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse sentido: "É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram
os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF."
(AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
.)
19/12/2019
III - Quanto à segunda controvérsia, em relação ao art. 97, IV, do CTN, é
incabível o recurso especial em razão do conteúdo eminentemente
constitucional da norma infraconstitucional indicada como violada ou objeto de
interpretação divergente, por ser mera reprodução de dispositivo da
Constituição Federal.
IV - Quanto ao Tema n. 1.113 do STJ, não é cabível o recurso especial quando
se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de
tratado ou lei federal.
V - Da análise dos autos, percebe-se que há fundamento constitucional
autônomo no acórdão recorrido e não houve interposição do devido recurso ao
Supremo Tribunal Federal.
Aplicável o óbice da Súmula n. 126/STJ, uma vez que é imprescindível a
interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional
suficiente por si só para a manutenção do julgado. Nesse sentido: "[...] firmado
o acórdão recorrido em fundamentos constitucional e infraconstitucional, cada
um suficiente, por si só, para manter inalterada a decisão, é ônus da parte
recorrente a interposição tanto do Recurso Especial quanto do Recurso
Extraordinário. A existência de fundamento constitucional autônomo não
atacado por meio de Recurso Extraordinário enseja aplicação do óbice contido
na Súmula 126/STJ." (AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
21/8/2020
VI - Ainda, não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão
com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, a
Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." Nesse sentido: "A tutela jurisdicional prestada pela Corte de
origem com fundamento em legislação local impede o exame do apelo extremo,
mediante aplicação da Súmula 280/STF." (REsp n. 1.759.345/PI, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
17/10/2019
VII - Aplicável a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões delineadas
no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
VIII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.847.615/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
ÔNUS
DA
PROVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA.
NATUREZA
SALARIAL
E
HABITUALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESCISÃO DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
NATUREZA SALARIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno e para o Agravo em Recurso
Especial, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
IV - Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao
art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto
probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além
de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
V - É firme o entendimento desta Corte de que incide contribuição
previdenciária sobre verbas pagas pelo empregador a título de ajuda de custo
com despesas por uso de veículo próprio quando a verba é paga com
habitualidade.
VI - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido da
ausência de habitualidade no pagamento de tal verba e de sua natureza
indenizatória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VII - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
as verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do
contrato de trabalho possuem natureza remuneratória, devendo incidir a
contribuição previdenciária.
VIII - O recurso especial, interposto pela alínea a e pela alínea c, do inciso III,
do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a
teor da Súmula 83/STJ.
IX - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
X - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
XI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 1.975.960/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022

Por outro lado, a Corte ordinária solucionou a questão de fundo, sob a
seguinte fundamentação (fls. 566/570):

Rejeita-se a alegação de nulidade, adotando-se como razão de decidir o bem
elaborado parecer da d. Procuradoria de Justiça,. como segue:
As preliminares argüidas são inconsistentes.
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

A inicial não é inepta, pois descreve a ilegalidade do ato impugnado, bem
como a ocorrência de dano com a irregular contratação para prestação de
serviços advocatícios.
Inexiste a alegada nulidade pela falta de formação do litisconsórcio
passivo necessário, visto que, através da r. Decisão de fls. 36/37 foi
determinada a inclusão no pólo passivo da demanda da Prefeitura
Municipal de Dobrada, o que ocorreu, com a citação da pessoa jurídica de
direito público interno, conforme mandado de citação e respectiva
certidão de seu cumprimento (cf. fls. 66 e v°). E nos termos do art. 6, §
3° da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717165), a pessoa jurídica de direito
público cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar
o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil
ao interesse público.
Tampouco consistente a argüição de cerceamento de defesa, pois
desnecessária a realização de prova, visto ser incontroversa a prestação de
serviços jurídicos pelo causídico, discutindo-se aqui, tão-somente, a
legalidade da contratação, a inexistência de singularidade e o fato de que
o valor pago excedeu a remuneração do cargo de assessor jurídico.
E o fato de ter-se escoado o prazo do contrato não impede sua anulação,
pois precisamente o reconhecimento da procedência da ação popular
implica no decreto de invalidade do ato impugnado, para ensejar o
pagamento o pagamento de perdas e danos, nos termos do art. 11, da Lei
de Ação Popular.
[...]
Superadas tais questões, no mérito propriamente, o recurso merece parcial
provimento.
Trata-se de ação em que o autor popular busca anular contrato celebrado, sem
licitação, entre o Município de Dobrada e o segundo requerido, José Luiz de
Jesus, para prestação de assessoria e consultoria jurídica, com pedido de
restituição dos valores pagos.
O entendimento abraçado pela jurisprudência, à luz do art. 25, inciso II, § 1°, da
Lei n. 8666/93, é no sentido de que decorre ilegal contratação que tenha
prescindido da respectiva licitação, nas hipóteses de serem importantes os
serviços jurídicos de que necessita o ente público, mas não apresentam
singularidade, porque afetos à ramo do direito bastante disseminado entre os
profissionais da área, e não demonstrada a notoriedade dos advogados - em
relação aos diversos outros, também notórios, e com a mesma especialidade -
que compõem o escritório de advocacia contratado. (cf. REsp. n. AgRg no
REsp. n. 1168551/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
).
25/10/2011
No caso, os requisitos concernentes à notória especialidade e singularidade do
serviço não se revelam presentes, tampouco vê-se configurada nos autos a
hipótese de dispensa de licitação por critério de valor, dada à previsão de
concurso para o exercício da o função de procurador.
Com efeito, como o próprio advogado contratado, réu na ação aponta em seu
recurso (fl. 482), sob sua responsabilidade foi colocado o patrocínio de
inúmeros processos, cíveis (sessenta e dois), trabalhistas (setenta e cinco) e
execuções fiscais (setecentos e cinqüenta e nove), fato que demonstra o
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

exercício de atividade rotineira, própria do cargo de Procurador do Município,
a ser provido por concurso (fls. 307 e ss.).
Por igual, os inúmeros pareceres juntados aos autos pelo réu demonstram o
exercício de atividade comum de advogado, e isso, não só pelo volume
expressivo de documentos, que dão a ideia de atividade de rotina, mas também
pela matéria ali tratada, toda ela afeta ao dia a dia da atividade administrativa, a
exemplo:
contratos
administrativos,
licitação,
servidores
públicos,
limitações administrativa e prescrição em direito público (fls. 101 e ss.).
A notória especialização jurídica atribuída ao contratado, que tem o condão de
legitimar a inexigibilidade do procedimento licitatório, é aquela de caráter
absolutamente extraordinário e incontestável. A singularidade, por sua vez,
envolve a execução de serviço específico, de contornos bem delimitados,
hipóteses, como já adiantado e bem demonstrado, não verificadas na espécie.
Portanto, o contrato em questão, é, de fato, ilegal.
Contudo, ainda assim, não pode a Administração ser restituída pelos serviços
efetivamente prestados, pois isso implicaria em enriquecimento sem causa, o
que é inadmissível, sendo admitido somente a restituição pelo excesso que
se revela indevido.
[...]
Como não há nos autos elementos para se aferir a jornada de trabalho a que foi
submetida o contratado, cabe adotar como referência pelos serviços
efetivamente prestados a comum, ou geral para espécie, de 30 horas, que consta
no Edital de Concurso e para qual é atribuída a remuneração de R$ 2.200,00 (fl.
208), cumprindo aos réus restituir apenas a diferença entre tal valor e a
remuneração contratada, no importe de R$ 6.750,00, que se reputa indevida,
posto que incompatível com a função de Procurador do Município.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso, para condenar os réus a restituir
ao erário municipal a importância resultante da diferença entre o valor dos
honorários contratados e o valor da remuneração estabelecido para o cargo de
Procurador Municipal, na jornada de 30 horas, além do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.

Diante desse contexto, observa-se que o Pretório local entendeu existir
lesividade ao patrimônio público na contratação de advogado para prestação de serviços
advocatícios à municipalidade. Aquele Órgão colegiado assentou que "[a] notória
especialização jurídica atribuída ao contratado, que tem o condão de legitimar a
inexigibilidade do procedimento licitatório, é aquela de caráter absolutamente
extraordinário e incontestável. A singularidade, por sua vez, envolve a execução de
serviço específico, de contornos bem delimitados, hipóteses, como já adiantado e bem
demonstrado, não verificadas na espécie. Portanto, o contrato em questão, é, de fato,
" (fl. 569)
ilegal
.
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

Assim, é certo que a alteração das premissas adotadas pela instância
ordinária, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE NÃO
CONSTATADA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFERIÇÃO
NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ERÁRIO. RESTITUIÇÃO
INTEGRAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
CASO CONCRETO. CONSTATAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, bem como
quando o recorrente não explicita a relevância do ponto reputado omisso para o
deslinde da controvérsia e deixa de suscitar a questão nas razões da apelação,
como constatado na hipótese.
3. A jurisprudência do STJ é pródiga em reconhecer a impossibilidade de rever,
na via do apelo especial, a lesividade e a ilegalidade do ato impugnado na ação
popular, dada a imperiosa necessidade de revolvimento fático-probatório dos
autos, medida obstada pela Súmula 7 desta Corte.
4. A modificação do julgado, no tocante à perda do interesse recursal, nos
moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da
prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Assim como "a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado
não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam
nulidades no procedimento licitatório" (REsp 1278809/MS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
,
03/09/2013
DJe
), o término do contrato no curso de ação popular na qual se
10/09/2013
questiona a legalidade do ato de dispensa da licitação não macula seu objeto,
haja vista os reflexos econômicos sobre o erário.
6. "O entendimento prevalecente no STJ sinaliza para a impossibilidade de
devolução de todos os valores pagos no âmbito do contrato anulado, se
verificada a efetiva prestação dos serviços contratados, em ordem a se evitar o
enriquecimento sem causa da Administração Pública" (REsp 1121501/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
,
19/10/2017
DJe
).
08/11/2017
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

7. Agravo interno parcialmente provido para afastar a condenação ao
ressarcimento integral dos valores recebidos pela execução do contrato reputado
nulo.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.055.944/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2019
30/5/2019

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS N.oS 282 e 284, DO STF.
COGNIÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. LESIVIDADE. SÚMULA 07/STJ.
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Ação popular julgada improcedente em face da prova não contestada da
notória especialização, mercê da necessidade de aferição fática de suposta
prestação de serviço concomitante com outra empresa (Súmula 07).
Insindicabilidade do tema, consoante parecer do Ministério Público.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido revela a
deficiência das razões do Recurso Especial, fazendo incidir a Súmula 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a qual
não se pronunciou o tribunal de origem, porquanto indispensável o requisito do
prequestionamento. Ademais, como de sabença, "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" (Súmula 282/STF), e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (Súmula N.o 356
/STJ).
4. In casu, assentou o acórdão objurgado: "A justificar a inexigibilidade da
licitação, pelo que se depreende dos autos, em especial, das manifestações dos
interessados, vem a noticiada urgência em sanear as finanças da Fundação, para
possibilitar um pronto e eficiente atendimento médico-hospitalar à população
municipal em geral e à economicamente desprotegida, em particular.
Tudo, sob pena de o Prefeito ser, até, responsabilizado por omissão, o que
também oportunizaria o ajuizamento de eventual ação popular, como decorre do
art. 6o, da Lei no 4717/65. Se era assim, a licitação se mostrava dispensável,
inclusive, à vista do art. 22, IV, do DL no 2.300/86. Não se pode esquecer, por
outro lado que, embora a Fundação Hospital de Clínicas de São Leopoldo -
Hospital Centenário, com criação autorizada pela Lei Municipal no 3.504/89 e,
efetivamente, criada pelo Decreto Municipal no 1858/89, com aprovação dos
estatutos, tenha personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e
autonomia administrativa, estava vinculada à supervisão da Prefeitura
Municipal de São Leopoldo.
Aliás, cujo patrimônio inicial pertencia à Municipalidade, assim como os
recursos seriam, especialmente dela, advindos. Além do que, o próprio
presidente da Fundação era de livre escolha do Prefeito Municipal. É o que se
depreende do contido a fls. 51/66.
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

Ante tais peculiaridades, não se apresentava manifestamente ilegal a contratação
realizada a fls. 12/13, entre o Município de São Leopoldo, através de seu
Prefeito, como contratante e, como contratada, a Hospidados - Consultoria de
Sistemas e Serviços Ltda., sendo, a Fundação, apenas beneficiária dos serviços
e, daí, a previsão de sair das suas dotações orçamentárias, as despesas
decorrentes. Tudo, de um modo geral, em aparente harmonia com os próprios
atos constitutivos da Fundação, supra referidos.
Sendo assim, a prova irrefutável da ilegalidade da contratação, sustentada pelo
autor, acabou não sendo produzida pelo mesmo, como lhe cabia, diante do teor
do art. 7o, da Lei 4717/65, em consonância com o art. 333, I, do CPC.
Passando, agora, ao aspecto da lesividade da contratação denunciada, não tem
melhor sorte o autor.
Os elementos de convicção colhidos não levam a outra conclusão que não a de
que a contratação dos serviços especializados da Hospidados, a par de
necessários e urgentes, acabaram trazendo, antes de prejuízos, benefícios à
Fundação e à população local."
5. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso
especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do
parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ.
6. Recurso especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 685.451/RS
, DJ de
, p. 215.)
28/8/2007
1/10/2007

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50201224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 3475f0ad-abcb-4459-bc87-91ded41bb21b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.525.188 / SP
Número Registro: 2023/0384272-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02348802520098260000
09923245700
09923245700117307
099232457001173072172007
09923245700117307217200721707 09923245700117307217200721707994092348802 117307 21707
2172007
2348802520098260000
3470120070011731
9923245700
9923245700117307
99232457001173072172007
9923245700117307217200721707
9923245700117307217200721707994092348802 994092348802
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
ADVOGADOS : HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
PEDRO CASSIANO BELLENTANI - SP135484
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
AGRAVADO
: NORBERTO COMAR
ADVOGADO
: NORBERTO COMAR - SP098895
INTERES.
: JOSE LUIZ DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - INEXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
ADVOGADOS : HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
PEDRO CASSIANO BELLENTANI - SP135484
Documento eletrônico VDA51382590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 269ab11b-e38b-4f20-b896-7b7e7760ef2a

MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
AGRAVADO
: NORBERTO COMAR
ADVOGADO
: NORBERTO COMAR - SP098895
INTERES.
: JOSE LUIZ DE JESUS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 269ab11b-e38b-4f20-b896-7b7e7760ef2a